Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-66.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com reparação material e moral e obrigação de fazer. Extinção sem resolução do mérito. Incompetência. Perícia. Nulidade da sentença. Perícia desnecessária. Causa madura inexistente. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão e condenação de pagar danos materiais e morais em que o autor relata que a venda de veículo usado ao réu pelo preço total de R$ 25.649,60 acrescido das quantias relativas a multas e IPVA existentes. Afirma que após a celebração do negócio, o réu passou a atrasar os pagamentos, até o completo inadimplemento das mensalidades. Como não conseguiu resolver o impasse administrativamente, pretende o desfazimento do negócio com a devolução do veículo; a condenação do réu em pagar R$ 6.377,67 (correspondente a multas, licenciamento do veículo, IPVA, desgaste pelo uso do veículo no valor de R$ 3.000,00); indenização por danos morais e que o réu seja obrigado a transferir as multas e pontos a ela relativas para o seu próprio nome.
2. O réu contestou apontando que o negócio contém cláusula de reserva de domínio, e por essa razão não poderia ser obrigado ao pagamento das multas, tampouco do IPVA, pois a propriedade do bem permanece com o autor; alegou a existência de vício oculto no automóvel, bem como formulou “reconvenção”, a fim de reaver R$ 8.835,00 gastos em manutenção do bem. A sentença julgou extinto o feito por incompetência, dada a necessidade de realização de perícia. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo é competente para o julgamento da demanda.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. A análise dos autos revela a desnecessidade da realização de perícia, por se tratar de ação de rescisão contratual por inadimplemento e o veículo já consertado, como afirmado pelo requerido. Daí também se conclui pela impossibilidade da realização da prova pericial.
6. Com efeito, de um lado, o autor: i) alega a inadimplência do réu, mas sem especificar de qual importância, sendo que o documento de ID Num. 74716198 - Pág. Informa pagamento, ainda que parcial; ii) também pede a condenação no pagamento de valores relativos às multas, mas, simultaneamente pede a transferência das infrações para o nome do réu, bem como da pontuação correlata. Já o réu se defende alegando a existência de vício oculto sem, contudo, descrever de que se trata o suposto vício; além de formular “reconvenção”, instituto não admitido no procedimento da lei no 9.099/95.
7. Cabe, no presente feito, elucidar esses aspectos, para só então perquirir se os fatos que restarem comprovados implicam a responsabilização civil do réu nos moldes pretendidos pela parte autora. Portanto, indispensável a dilação probatória na espécie.
8. Inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento.
9. Por todo o exposto, é medida de justiça a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, para prosseguimento.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido. sentença anulada.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.